Tribunal: TJDFT
Processo: PAD00095892019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. PROVENTOS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE INTEGRALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO MENTAL. NÃO CONSTATAÇÃO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Segundo dispõe o art. 186, I, da Lei 8.112/90, a aposentadoria por invalidez permanente assegura ao servidor proventos proporcionais, em regra, sendo-lhe conferida a integralidade apenas quando a aposentação decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei.
2. No caso, a servidora foi aposentada por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, por doença não especificada em lei, tendo sido, em razão de seu pedido de revisão, submetida a outras duas juntas médicas oficiais que ratificaram seu diagnóstico negativo para alienação mental ou outra doença especificada em lei.
3. Recurso conhecido e improvido.